Tribunal: TJBA
Processo: 8054089-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054089-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: L. H. S. D. A. S. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CLASSIFICAÇÃO COMO DISPOSITIVO MÉDICO. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a autorização, custeio e fornecimento de Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba de insulina) modelo Medtronic Minimed 780G e respectivos insumos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 em menor impúbere de 5 anos, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde o custeio integral do Sistema de Infusão Contínua de Insulina e insumos correlatos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, não obstante a alegada ausência do procedimento no Rol da ANS e exclusão contratual para tratamento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.454/2022, ao incluir os parágrafos 12 e 13 no artigo 10 da Lei nº 9.656/98, sedimentou o entendimento de que o Rol da ANS serve como referência básica para os planos de saúde, e não como limitação absoluta.

4. O custeio de procedimentos não listados no Rol da ANS é obrigatório quando há comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de renome, conforme art. 10, § 13, I, da Lei nº 9.656/98.

5. A prescrição médica detalhada, baseada em evidências científicas robustas e alinhada às Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e recomendações internacionais, demonstra a necessidade do Sistema Minimed 780G para controle glicêmico instável do menor postulante.

6. O Sistema de Infusão Contínua de Insulina é classificado pela ANVISA como dispositivo médico ou produto para a saúde, não se enquadrando na exceção legal de "medicamento para tratamento domiciliar" prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina deve ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022 (REsp 10026539220228260581/SP e EDcl no AgInt no REsp 2160391/SP).

8. A obrigação de custear o tratamento integral abrange o fornecimento do dispositivo principal e dos insumos necessários ao seu funcionamento contínuo, elementos indissociáveis da terapia.

9. O perigo de dano está demonstrado pelo risco grave e irreparável à saúde e à vida do menor, tratando-se de doença crônica grave que exige controle rigoroso, em observância ao princípio da proteção integral à criança (art. 227 da CF/1988).

10. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da operadora e a natureza urgente da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba de insulina) é classificado como dispositivo médico pela ANVISA, não se enquadrando na exclusão legal de medicamento para tratamento domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

A cobertura de tratamento não listado no Rol da ANS é obrigatória quando comprovada sua eficácia por evidências científicas e recomendações médicas especializadas, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o Sistema de Infusão Contínua de Insulina e seus insumos quando prescrito para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, em observância ao direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 8.078/90 (CDC); Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13, e 12, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 10026539220228260581/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2160391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 07.04.2025; TJ-BA, Apelação 80336719320198050001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 24.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8054089-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravados L. H. S. D. A. S. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA